Tribunal: STF
Processo: ARE 1532854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE ESTAVA EM FLAGRANTE DELITO DO CRIME DE ROUBO – HIPÓTESE QUE EXCEPCIONA A INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – LEGALIDADE – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INCONTROVERSAS – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM 1ª INSTÂNCIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO PELA SÚMULA N° 231 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.



    - Estando o réu em flagrante delito do crime de roubo, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, sobretudo quando havia fundadas suspeitas de que ele poderia estar armazenando vestígios do crime no local. Além disso, o encontro fortuito de provas é hipótese plenamente aceita no ordenamento jurídico pátrio, conforme precedentes.



    - Embora devidamente reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), essa não possui o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante, embasado na consagrada Súmula n. 231 do STJ e na Súmula n. 42 do Grupo de Câmaras Criminais do TJMG.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente